Tribunal: STF
Processo: RE 1460156
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 21), opostos em 24.10.2023 (eDOC 19), contra decisão monocrática em que dei provimento ao recurso do ora Embargado, nos seguintes termos (eDOC 19):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDI- VIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA . DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS . LEI DISTRITAL 3. 624/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. O agravante requer a declaração incidental da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 (que elevou o teto de pagamento de RPV para 20 salários mínimos) e de determinação de expedição de requisição de pequeno valor com base nas suas disposições. 2. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/2005, aumentando o teto de pagamento de requisição de pequeno valor pelo Distrito Federal de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00. 3. Na hipótese em discussão, apesar de não haver declaração de inconstitucionalidade da mencionada Lei Distrital 6.618/2020 por este Tribunal, a matéria nela veiculada foi objeto de análise pelo Conselho Especial na ADI 20150020143298. O texto jurídico questionado foi o da Lei Distrital 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar e que também aumentou o teto de pagamento de requisição de pequeno valor, daquela vez para R$ 40.000,00. 3.1. Naquela oportunidade, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade de referida lei por vício formal de iniciativa, consignado que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos não foram providos (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 61, §1º, a e e; 84, II, III, VI, a; 100, § 3º e § 4º; e 165 da Constituição da República.



    Nas razões do recurso, alega-se que (eDOC 10, p. 6-7):



    “Logo, é evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Com efeito, os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma, não sendo outro, aliás, o entendimento da Procuradoria-Geral da República – PGR, no parecer exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.706/RN, de relatoria da e. Ministra Rosa Weber, assim ementado, verbis:



    (...)



    Destarte, possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa, pois não gera ela, por si só, qualquer aumento da despesa pública. Reforça este argumento, o fato de que, em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não estará ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3º, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do afrontado art. 165, da CRFB/88,”



    A Presidência do TJDFT admitiu o extraordinário (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, em sede de cumprimento de sentença, asseverou que (eDOC 4, p. 7):



    “Na hipótese em discussão, apesar de não haver declaração de inconstitucionalidade da mencionada Lei Distrital 6.618/2020 por este Tribunal, a matéria nela veiculada foi objeto de análise pelo Conselho Especial na ADI 20150020143298. O texto jurídico questionado foi o da Lei Distrital 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar e que também aumentou o teto de pagamento de requisição de pequeno valor, daquela vez para R$40.000,00. 



    Naquela oportunidade, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade de referida lei por vício formal de iniciativa, consignado que “A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”.



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido da inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1.414.943-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.03.2023). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 51.830-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.04.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 52.551-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023). 



    Por oportuno, extraio os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.361.600-AgR-ED, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.05.2022:



    “Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. 



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV. 



    (...)



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Fls. 5-, Doc. 2): 



    (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    (...)



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” 



    Destaco, ainda, a ementa da decisão monocrática proferida no RE 1.412.762, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 28.02.2023:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 



    Nesse mesmo sentido, asseverou o Ministro Alexandre de Moraes, na decisão monocrática prolatada no ARE 1.383.581, DJe 23.08.2022, cujos trechos transcrevo, a seguir:



    “No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS THIVIERGE alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º; 2º; 61, §1º, “a” e “e”; 84, II, III, VI, “a”; 100 §§ 3º e 4º; e 165, da Constituição Federal, defendendo, em suma, a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Aduz que, em sede de cumprimento de sentença, houve a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. Irresignada, afirma que interpôs o presente Agravo de Instrumento, que foi desprovido pelo Tribunal de origem ao fundamento de que a Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, incorreu em vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo a iniciativa de lei que se refere à matéria orçamentária. 



    Aponta equívoco do acórdão recorrido, pois a lei impugnada versa sobre matéria processual, não havendo que se falar, portanto, em vício de iniciativa. Reforça esse argumento, aduzindo que “a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do afrontado art. 165, da CRFB/88” (Vol. 7, fls. 7-8). 



    Sustenta que as limitações à iniciativa de lei pelo Poder Legislativo são taxativas, não podendo ser ampliadas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988). 



    Por fim, afirma que os artigos 61, §1º, “a” e “e”; 84, II, III, VI, “a”, e XXIII; e 165 da CRFB/1988 foram aplicados de forma equivocada pelo Tribunal de origem,”visto que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas” (Vol. 7, fl. 9). 



    (...)



    Em nova análise da matéria, o Tribunal local afastou a incidência ao caso do Tema 792 da repercussão geral, aduzindo que “a discussão nos autos se deu sobre a perspectiva da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e não sobre a natureza da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, tese objeto do RE 729.107. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 792”. Ato contínuo, determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Vol. 17, fl. 8). É o relatório. Decido. 



    Conforme acima narrado, trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV. 



    (...)



    No Agravo em Recurso Extraordinário ora em análise (ARE 1.383.581), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 6, fl. 7): 



    (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese da Presidência do TJDFT, no sentido de que não há qualquer dúvida de que a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



      (...)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV”. 



    Registro que tal decisum foi confirmado em sede de agravo regimental (Sessão Virtual de 03.11.2022) e de embargos de declaração (Sessão Virtual de 22.02.2023) pela Primeira Turma desta Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos dos artigos 932, V, “b”, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, de acordo com a jurisprudência do STF, reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, “para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito da recorrente” (eDOC 10, p. 10), conforme requerido no apelo extremo. 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, a ocorrência de vícios na decisão recorrida, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 21, p. 1-9):



    “No que importa, trata-se de provimento de RE para, com afastamento da incidência do tema 792/RG/STF, reconhecer possibilidade de expedição de requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020. 



    Contudo, o douto julgado contém vícios declaratórios que necessitam ser sanados. 



    (...)



    2 ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO EM INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL (VÍCIO DE INICIATIVA) DECISÃO ORA EMBARGADA SOBRE APLICABILIDADE DO TEMA 792/STF FALTA DE CONEXÃO LÓGICO-JURÍDICA ENTRE AS QUESTÕES – CAPÍTULOS DECISÓRIOS INDEPENDENTES MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA EMBARGADA NÃO CONDUZ AO PROVIMENTO DO RE 



    Inicialmente, como se vê na ementa do acórdão do TJDFT transcrita na própria decisão ora embargada, o tema 792 do STF NÃO FOI O (ÚNICO) FUNDAMENTO CENTRAL DO JULGADO OBJETO DO RE. 



    Em verdade, a Corte de Justiça, incidentalmente, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI DISTRITAL 6.618/2020 (com fundamento na LODF e em precedentes do próprio TJDFT). 



    Logo, no caso, a discussão sobre a aplicação do tema 792/STF é absolutamente estéril por conta do decreto de inconstitucionalidade formal da lei distrital referida. Vale dizer, no caso, NÃO SE DISCUTE A APLICAÇÃO DO TEMA 792/STF, que, na origem, NÃO foi o fundamento central do acórdão objeto do RE. 



    Nesse sentido, respeitosamente, o provimento do RE aparenta erro material ou contradição, porque a decisão determina a aplicação de lei distrital declarada inconstitucional na origem mediante fundamentação sem conexão direta (tema 792/STF) com o acórdão recorrido. Em suma, a fundamentação da decisão embargada ignorou a declaração de inconstitucionalidade formal da lei distrital 6.618/2020 e tratou de questão sem relevância jurídica direta com o julgado recorrido, porque, no caso, a INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI DISTRITAL 6.610/2020 INDEPENDE DA QUESTÃO DA APLICAÇÃO DO TEMA 792/STF (= são fundamentos jurídicos absolutamente independente e distintos) e é suficiente, por si só, para manutenção do julgado da origem. Noutras palavras, há contradição ou erro material na decisão ora embargada, porque a (in) aplicabilidade do tema 792 STF não qualquer tem relação jurídica com a declaração de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa decretada no acórdão recorrido. Por isso, a aplicação, ou não, do tema 792/STF não conduz, por si só, ao provimento do RE (= é irrelevante no caso). Ou seja, ao menos, o provimento do RE dependeria do enfrentamento e afastamento da inconstitucionalidade formal declarada pelo TJDFT! Insista-se: se o RE puder ser conhecido nesse particular, o STF precisa enfrentar e definir se a Lei distrital 6.618/2020 é CONSTITUCIONAL, porque essa é a discussão essencial da causa.



    (...)



    Nesse sentido, é necessário observar a inconstitucionalidade formal da lei local, que, sorrateiramente, busca-se aplicação mediante discussão diversa (tema 792/STF) – mesmo após dupla declaração de inconstitucionalidade: em controle concreto (acórdão recorrido) e em fiscalização abstrata (ADI/TJDFT). 



    (...)



    3 OMISSÃO/CONTRADIÇÃO AUSÊNCIA DE EXAME INTEGRAL DAS CONTRARRAZÕES AO RE 



    Data vênia, a douta decisão não examinou a íntegra das contrarrazões ao RE. Em especial, o julgado quedou silente sobre os fundamentos colocados expressamente nas contrarrazões recursais de mérito (inconstitucionalidade formal da lei distrital 6.618/2000), que, desde à origem, são objeto da defesa da (a) entidade (s) pública (s). 



    Nesse sentido, inclusive, foram o FUNDAMENTO CENTRAL DO JULGADO RECORRIDO (que, inclusive, o RE não cuidou de atacar devidamente). Vale dizer, no caso, o FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO FOI A APLICAÇÃO DO TEMA 792/STF, pois se fincou em DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL por vício de iniciativa com fundamento na LODF (= lei local, Súmula 280/STF). Ora, se devidamente examinados e acolhidos, tais argumentos são suficientes ao improvimento, total ou parcial, do recurso. Com todas as vênias, É PRECISO QUE O JULGADO ENFRENTE TAIS ARGUMENTOS DA DEFESA/CONTRARRAZÕES”. 



    (...)



    4 EVENTUALIDADE - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO FATO NOVO (CPC, ART. 493) INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA EM ADI LOCAL – EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE – SUPERVENIÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 6.618/2020 - RE PREJUDICADO 



    Por fim, caso não se acolham os vícios declaratórios acima, o que só se admite para argumentar, respeitosamente, a decisão embargada é contraditória, porque determinou aplicação de lei declarada inconstitucional em controle abstrato de normas instaurado perante o TJDFT. 



    Ora, mesmo decorrente de julgado de Corte local (no caso, TJDFT), a procedência de pedido de inconstitucionalidade produz eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal por força do Art. 102, § 2º, c/c o Art. 8º, § 5º, da Lei Federal 11.697/2008. 



    Logo, sobreveio fato jurídico exógeno extintivo que deve ser observado para pleno respeito da declaração de inconstitucionalidade reconhecida em controle abstrato em face da LODF (CPC, Art. 493)”. 



    Ao final, requer a parte Embargante o provimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os apontados vícios, a fim de que seja negado provimento ao recurso extraordinário da parte Recorrida. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação, sustentando a ausência de omissão ou contradição na decisão embargada, ressaltando que (eDOC 24, p. 4):



    “De fato, a decisão está clara tal como proferida, não existindo qualquer erro, omissão ou contradição a ser supridas (art. 1.022, do CPC), restando claro que esse col. colegiado analisou corretamente a questão concernente a aplicabilidade e a constitucionalidade da Lei vigente nº 6.618/2020, a qual versa sobre o limite para expedição das requisições de pequeno valor, afastando-se qualquer fundamento de suposta irretroatividade da norma, inconstitucionalidade em razão de vício de iniciativa, ou aplicabilidade de precedentes distintos à espécie, não merecendo provimento os embargos apresentados, os quais revelam apenas um flagrante comportamento contraditório da parte e o seu propósito protelatório, o que, justifica, até mesmo, a aplicação das penalidades cabíveis”. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, o recurso extraordinário foi apreciado conforme o pedido deduzido no recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida. E, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, a decisão embargada foi clara ao afastar a incidência, na hipótese, do Tema 792 da repercussão geral, com amparo na jurisprudência desta Corte e afirmar que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido da inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte. 



    De acordo com os julgados citados no decisum ora recorrido, ainda que seja inaplicável, ao caso, o Tema 792 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido do deferimento do pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. 



    Por oportuno, em caso específico ao ora em exame, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.441.797, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, DJe 01.09.2023: 



    “Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA SIMILAR (LEI DISTRITAL Nº 5.475/2015) PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital nº 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 2. Ao apreciar matéria semelhante, em 5/4/2016, o Conselho Especial deste eg. TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou o teto da RPV para 40 (quarenta) salários mínimos, em detrimento da limitação em 10 (dez) salários mínimos estabelecida na Lei Distrital anterior – nº 3.624/2005. 3. Nesse contexto, percebe-se que a Lei nº 6.618/2020 padece do mesmo vício de iniciativa apontado anteriormente pelo Conselho Especial, razão pela qual, para a declaração incidental de inconstitucionalidade da aludida norma, não é necessária sequer a observância de reserva de plenário, em função da ausência de ineditismo da questão, conforme disposição contida no art. 949, parágrafo único, do CPC/15. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (documento eletrônico 7, p. 1-2) 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°; 2°; 61, § 1°, II, a e e; 84, II, III e VI, a, e XXIII; 100, § 3°; e 165 da mesma Carta, sob o argumento de que, “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa” (documento eletrônico 13, p. 7). 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque esta Corte, ao apreciar a controvérsia ora em análise, reconheceu a validade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 para 20 salários mínimos, conforme se verifica nos seguintes julgados: 



    (...)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.412.762/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/2/2023; ARE 1.383.581/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/8/2022; ARE 1.392.762/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/8/2023; ARE 1.446.319/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2023; e ARE 1.392.860/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27//3/2023. Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe